Tribunal: STF
Processo: ARE 1416586
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 



    1. No caso, o Tribunal a quo, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou ter a agravada direito à paridade e à integralidade. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    2. Ademais, a agravante apresentou razões genéricas, sem fazer qualquer menção ao caso concreto sob exame, e, embora tenha alegado buscar somente a reanálise de matéria de direito, não se eximiu de demonstrar quais fatos presentes no acórdão recorrido comprovariam os respectivos argumentos. Incidência dos enunciados nº  284  e nº 287 da Súmula do STF.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.